Tribunal: CARF
Processo: 19985.723532/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723532/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.193 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
CAMINHO D ́AGUA ARTESANATOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver
reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada,
sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em
discussão na causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)..

Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL, formalizada pelo Ato Declaratório Executivo de e-fls. 10, editado pela Delegacia
da Receita Federal de Curitiba/PR, com efeitos a partir de 01/01/2015, tendo em vista a
verificação, por parte da Autoridade Administrativa, de que a Contribuinte detinha débitos com
exigibilidade não suspensa, nos termos do art. 17, inc. V, da Lei Complementar no 123/2006. No
caso, foram identificados os seguintes débitos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723532/2014-14
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723532/2014-14

As multas acima relacionadas foram exigidas através dos autos de infração de e-
fls. 11/26.
Cientificada de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a Contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 02/03, onde argui que, mesmo entregando
em atraso as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP)
acima arroladas, assim o fizera antes de instaurado qualquer procedimento fiscal, com o que se
valeria das benesses da espontaneidade regulada no art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional - CTN, c/c art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO que editou o acórdão no 14-87.360 – 15a Turma, de
15 de agosto de 2018 (v. e-fls. 63/67). Abaixo reproduzo a ementa do respectivo acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. SITUAÇÃO
IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedada a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 73/77, através do qual alega, em apertadíssima síntese:
1) Aduz que a Receita Federal aplica multas de forma predatória e intuito
meramente arrecadatório, isso em um ambiente de “uma economia já
combalida por tantos desvios, roubos de dinheiro público, propinas para
julgamentos tendenciosos, dentro da própria Receita Federal no caso o
CARF, já amplamente noticiado pela mídia, pagamentos de agentes públicos
para criação de legislação direcionada e favorável a determinado setor, e, de
forma tão acintosa aplica penalidades, neste caso específico, meramente
punitiva”. Colaciona excertos de notícias supostamente publicadas na
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723532/2014-14

imprensa a respeito de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional
para anistiar as exigências de multas por atraso na entrega de GFIPs;
2) Calcado no teor de tais “notícias”, clama pelo “bom senso dos senhores
julgadores” e requer que seja “tomada decisão razoável e definitiva pelo
cancelamento e consequente exclusão de tais débitos, visto que as obrigações
principais (pagamento do imposto devido) foram cumpridas tempestivamente,
como sempre deverá ser”.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto, não preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele não tomo conhecimento. A seguir elenco as razões para o
seu não conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de sua manifestação de inconformidade ao ADE de exclusão do SIMPLES NACIONAL. A
exclusão foi motivada pela existência de débito com exigibilidade não suspensa, no caso,
diversas multas por atraso na entrega de GFIPs.
Ocorre, porém, que o recurso voluntário de e-fls. 73/77 não tem condições,
sequer, de ser conhecido. No Relatório fizemos um breve apanhado do teor da petição
apresentada que, na realidade, não contém qualquer razão de fato ou de direito que se
contraponha ao decidido pela DRJ/RPO, conforme o acórdão editado por aquela Unidade
Julgadora e constante de e-fls. 63/67.
O recurso voluntário apresentado em termos tais não deve ser acolhido, pois não
cumpre os requisitos legais veiculados pelo artigo 16, inc. III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Novamente, cumpre dizer que o recurso voluntário não trouxe qualquer razão de
fato ou de direito, bem assim não trouxe pontos de discordância ou provas em relação ao
decidido na instância a quo, sendo absolutamente inepto.
O não acolhimento de recursos genéricos, apresentados nos termos acima
descritos, tem sido referendado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
conforme os seguintes julgados, reproduzidos na parte que nos interessa:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723532/2014-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo
art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (acórdão CARF no 1202 - 001.190, de
27/08/2014) (grifos nossos)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA E DE FRUIÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
As provas no processo administrativo fiscal devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em momento processual diverso. Pedido genérico relativo a direito de exercer o
contraditório não faz sentido quando o recorrente já vem fazendo uso dos recursos e
instrumentos disponíveis para sua defesa, na forma do Decreto n.o 70.235/72. (Acórdão
CARF no 1002 - 000.315, de 05/07/2018)
REFUTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
PROVAS. APRESENTAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições de exceção previstas na legislação que rege o processo
administrativo fiscal. (Acórdão CARF no 1302 - 003.399, de 20/02/2019) (grifos nossos)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as
razões de decidir da decisão infirmada, apontando o erro in procedendo ou o erro in
judicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência
de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723532/2014-14

De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão CARF no
2202-005.055, de 14/03/2019) (grifos nossos)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano - calendário: 2008
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação
específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente
incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à
instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte
e supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência.
Recurso voluntário não conhecido. (Acórdão CARF no 1102 - 001.204, de 23/09/2014)
(grifos nossos)
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital